Tribunal: TCU
Processo: 011.858/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7885/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.858/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Victoria Lattario Barreto (XXX.145.637-XX); Ersilia Maria Guedes (XXX.030.497-XX); Jupiara dos Santos (XXX.275.107-XX); Marcia Rangel Pintas (XXX.362.467-XX); Maria Conceicao Araujo de Assumpcao (XXX.184.447-XX); Maria da Conceicao Vieira Ferreira (XXX.390.877-XX); Maria das Gracas Oliveira (XXX.911.007-XX); Rosemeri Christo Pimentel da Costa (XXX.946.037-XX); Sonia Maria Brandes Leite (XXX.661.637-XX); Ulysses Paranhos Goncalves de Mattos (XXX.597.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.